Tribunal: TJSP
Processo: 2056207-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado por estupro de vulnerável, atualmente cumprindo pena no regime semiaberto. Defesa postula o direito à prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, destacando que em pouco tempo o paciente fará jus ao regime aberto. Sem razão. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Não comprovação de que o paciente faça

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado por estupro de vulnerável, atualmente cumprindo pena no regime semiaberto. Defesa postula o direito à prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, destacando que em pouco tempo o paciente fará jus ao regime aberto. Sem razão. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Ordem denegada.